Tribunal: TJBA
Processo: 8146711-14.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8146711-14.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI APELADO: Em segredo de justiça e outros Advogado(s):LUANA PAULA DE JESUS FARIAS, PAULO DE AGUIAR MENEZES ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA COM PARALISIA CEREBRAL QUADRIPLÉGICA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. COBERTURA OBRIGATÓRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, determinando o custeio integral de tratamento multidisciplinar (fisioterapia intensiva com métodos Pediasuit/TheraSuit e Bobath, hidroterapia, equoterapia, musicoterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional) prescrito para menor portadora de paralisia cerebral quadriplégica, além de condenação por danos morais no valor de R$ 5.000,00. 2. A operadora alega existência de rede credenciada apta, natureza não médica de algumas terapias (musicoterapia, hidroterapia e equoterapia), caráter experimental do método Therasuit e exercício regular de direito a afastar os danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser acolhida; (ii) se o equívoco terminológico quanto ao diagnóstico (TEA x paralisia cerebral) impede o conhecimento do recurso; (iii) se a operadora deve custear, inclusive fora da rede credenciada, o tratamento multidisciplinar prescrito, abrangendo métodos Pediasuit/TheraSuit, Bobath, hidroterapia, equoterapia e musicoterapia; (iv) se a recusa de cobertura configura dano moral indenizável; e (v) se são cabíveis honorários recursais. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Preliminar de ausência de dialeticidade. As razões recursais enfrentam os pilares da sentença, atendendo ao art. 1.010, II e III, do CPC. Preliminar rejeitada. 5. Preliminar de delimitação do objeto recursal. O equívoco terminológico quanto à menção ao TEA não impede a compreensão da controvérsia, já retificada a sentença via embargos de declaração. Preliminar rejeitada. 6. Cobertura do tratamento multidisciplinar. A operadora não comprovou a existência, em sua rede, de profissionais efetivamente habilitados para a execução do conjunto terapêutico especializado. Cabe ao terapeuta a escolha do método ou técnica, sendo ilícita a recusa baseada em suposta natureza experimental ou classificação das terapias como "não médicas". 7. A Segunda Seção do STJ assentou que as terapias pelos métodos Pediasuit e Bobath, bem como a hidroterapia, são técnicas empregadas durante sessões de fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia, previstas no rol da ANS em número ilimitado e sem diretrizes restritivas, não podendo ser consideradas experimentais. 8. A Terceira Turma do STJ firmou entendimento de que equoterapia e musicoterapia constituem métodos eficientes de reabilitação da pessoa com deficiência, devendo ser cobertas pelas operadoras quando integradas ao plano terapêutico de beneficiários com condições neurológicas graves. 9. Danos morais. A negativa indevida de cobertura de tratamento contínuo e essencial, dirigido a criança com paralisia cerebral quadriplégica, extrapola o mero inadimplemento contratual e configura violação à dignidade da pessoa humana, gerando dano moral in re ipsa. O valor fixado mostra-se compatível com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 10. Honorários recursais. Diante do não provimento da apelação, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para R$ 5.000,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e não provido. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida. Honorários majorados. Tese de julgamento: "1. A operadora de plano de saúde deve custear, inclusive fora da rede credenciada, o tratamento multidisciplinar prescrito para criança com paralisia cerebral, abrangendo métodos Pediasuit/TheraSuit, Bobath, hidroterapia, equoterapia e musicoterapia, quando não demonstrada a existência de rede própria apta e habilitada. 2. A recusa indevida de cobertura de tratamento essencial, em contexto de hipervulnerabilidade da pessoa com deficiência, configura dano moral indenizável." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CC, art. 422; CDC, arts. 6º e 51, IV; Lei nº 9.656/1998, arts. 10 e 12; Lei nº 13.146/2015; CPC, arts. 85, § 11, e 1.010, II e III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.125.696/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 03.04.2025; STJ, REsp 2.064.964/SP, Terceira Turma, j. 20.02.2024; STJ, AgInt no REsp 2.178.798/SP, Terceira Turma, j. 24.02.2025. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n. 8146711-14.2023.8.05.0001, tendo como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, e apelada, A. L. C. Q., representada por sua genitora CLARICE LEITE COSTA QUEIROZ. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares, conhecer e negar provimento ao apelo, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23